Tribunal: TJBA
Processo: 8142095-30.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142095-30.2022.8.05.0001

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

APELANTE/APELADO: RANULFO SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s):
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO

APELANTE/APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s):
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

IV

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS SIMULTÂNEOS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. PRÓTESE CUSTOMIZADA. AUTORIZAÇÃO. RECUSA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCIDÊNCIA. DESACOLHIMENTO. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – A incompetência territorial é relativa e deve ser arguida como preliminar da contestação, o que não ocorreu na hipótese.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II – O Poder Judiciário pode e deve atuar quando provocado a se manifestar sobre conflito na interpretação ou aplicação de normas expedidas por agências reguladoras, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.
PRELIMINAR REJEITADA
.

III – A existência de cobertura contratual para a enfermidade do paciente impõe ao plano de saúde garantir a realização do tratamento indicado como o mais adequado e eficaz à moléstia, sendo abusiva a recusa de material ligado ao procedimento cirúrgico, sob a justificativa de que se trata de prótese customizada.

IV – Apresentado relatório médico justificando a necessidade do procedimento e do material, e constatada a abusividade na negativa do plano de saúde, cabível é a sua condenação ao pagamento de indenização, por dano moral, em razão da aflição psicológica e angústia geradas no paciente.

V – O valor da indenização deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensação e abespinhar o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro, motivos pelos quais majora-se o valor fixado na sentença para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

VI – Considerando que a obrigação de fazer reivindicada na lide não acresce ao patrimônio do autor, o percentual dos honorários de sucumbência deve incidir sobre a condenação pecuniária relativa à indenização por dano moral.

RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
8142095-30.2022.8.05.0001
,

da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
s
e

Apelado
s
, simultaneamente,

BRADESCO SAUDE S/A e RANULFO SANTOS OLIVEIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,

REJEITAR A
S
PRELIMINAR
ES
,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO D
O
AUTOR
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
D
O
RÉ
U
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA